Tribunal: TJBA
Processo: 8005906-91.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005906-91.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA Advogado(s): APELADO: FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SISTEMA PRISIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL EM 2015 SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECONHECIMENTO DE NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento do adicional de insalubridade, sua inclusão nos proventos de aposentadoria e o pagamento das parcelas retroativas, sob o argumento de prescrição do fundo de direito e ausência de comprovação técnica de insalubridade. A autora alega que trabalhou por mais de uma década em ambiente penitenciário insalubre e que teve a verba suprimida em 2015 sem prévio processo administrativo, violando o devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da apelante está atingida pela prescrição quinquenal; (ii) analisar o suposto direito da apelante ao restabelecimento e ao recebimento do adicional de insalubridade, com os respectivos reflexos financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A relação jurídica entre a servidora e a Administração Pública possui natureza de trato sucessivo. Aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito. 2. Os documentos anexados aos autos demonstram que a servidora percebia regularmente o adicional de insalubridade desde 2005, conforme ID 92662472 (fls. 04–21). Não restou demonstrado nos autos que a suspensão do pagamento, ocorrida em 2015, foi precedida de processo administrativo nem de novo laudo técnico que justificasse a eliminação das condições insalubres, o que torna o ato nulo por violação ao art. 5º, LV, da CF/1988 e à Súmula nº 473 do STF. 3. A retirada do adicional de insalubridade repercutiu diretamente na remuneração da servidora e posteriormente em seus proventos de aposentadoria, configurando afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da CF/1988. 4. Diante da ilegalidade da supressão da vantagem, é devido o restabelecimento do adicional de insalubridade no percentual anteriormente percebido, com a devida revisão dos proventos de aposentadoria da servidora e o pagamento das parcelas vencidas no período não atingido pela prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, XV; CPC, art. 85, caput e § 2º; Lei Estadual nº 6.677/1994. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STF, Súmula nº 473; TJ-BA - Apelação: 05025551120168050113, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022; TJ-BA - Apelação: 80026658420208050146, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2024; TJ-BA - Apelação: 05012447720198050113, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80522597820248050000, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2025; TJ-BA - Apelação: 80656024120248050001, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8005906-91.2021.8.05.0191, em que figuram como apelante MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA e como apelados ESTADO DA BAHIA e FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – FUNPREV. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/237/M